Tribunal: STF
Processo: MS 40106
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por M.A.S., 



    “em face do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que, em afronta a direito líquido e certo do impetrante, ao proferir decisão nos autos do PCA n. 0002890-96.2024.2.00.0000, manteve ato do Tribunal Regional da 24ª Região que, ultrapassando os limites legais, determinou o desconto de parcelas salariais e verbas de natureza alimentar, impondo prejuízo desproporcional e configurando indevida antecipação de penalidade [...]”.



    Em decisão monocrática proferida no dia 20/02/2025 (eDoc. 60), neguei seguimento a ordem, entendendo não se ter verificado qualquer ilegalidade ou teratologia no apontado ato coator que viabilizasse o prosseguimento do mandamus.



    Interposto agravo regimental contra essa decisão (eDoc. 62), o processo foi pautado para julgamento em sessão virtual da Segunda Turma iniciada hoje (21/03/2025).



    Nessa mesma data, a defesa do impetrante peticionou nos autos para postular a desistência do agravo regimental, nos seguintes termos: 



    “manifestar sua expressa e irrevogável desistência daquele agravo interno na forma do art. 998 do CPC, protestando pela retirada do julgamento do mesmo da pauta virtual, e, quanto ao mais, anuindo com o arquivamento definitivo dos autos conforme a decisão de negativa de seguimento do presente mandamus.” (eDoc. 66). 



    A petição é subscrita por procuradores com poderes específicos para desistir da ação. Presentes os requisitos legais, não há óbice ao deferimento do pedido.



    Anote-se que, salvo hipóteses de evidenciada má-fé processual, admite a jurisprudência desta Suprema Corte a desistência, a qualquer tempo, do mandado de segurança, conforme se colhe das ementas dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental. Processual civil. Mandado de Segurança. Possibilidade de homologação de pedido de desistência. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito e independentemente da aquiescência da parte contrária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 609415 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 05-08-2011)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito. (RE nº 231.509-AgR-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Dje de 13/11/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. Desistência de mandado de segurança. Possibilidade de sua ocorrência, a qualquer tempo, independentemente da anuência do impetrado, ainda quando já proferida decisão de mérito. Precedente do Tribunal Pleno. Agravo regimental não provido. (RE 411477 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 02-12-2005)”.



    Ante o exposto, atendidos os requisitos legais, homologo o pedido de desistência.



    Retire-se o processo da pauta de julgamento e remeta-se ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente